Tribunal: STF
Processo: ARE 1514700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Não assiste razão à parte autora.



    A sentença veio assim fundamentada:



    "Como se sabe, a conhecida “venda casada” é prática abusiva repudiada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I, in verbis: Art. 39. É vedada ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;



    Nesse diapasão, conclui-se que, para se configurar a prática vedada pela legislação consumerista, é necessária a comprovação do condicionamento da aquisição de um produto à aquisição de outro.



    Portanto, na hipótese dos autos, para se afigurar a prática da “venda casada”, é preciso comprovar que o financiamento imobiliário foi concedido em decorrência da aquisição do seguro.



    Observe-se que o seguro prestamista é destinado a cobrir o saldo devedor de empréstimo concedido, na ocorrência das hipóteses garantidas. Note-se que o primeiro beneficiário de seguro desta natureza será sempre o credor do financiamento. Configura proteção financeira para a quitação do saldo devedor da dívida, na ocorrência dos eventos cobertos. Não se trata, assim, de seguro pessoal, destinado a garantir indenização ao segurado ou aos seus beneficiários, sendo o valor correspondente a eles pago diretamente. A indenização prevista, comunicado o sinistro e atendidas as exigências contratualmente fixadas, dirigese unicamente à quitação do saldo devedor do mútuo.



    Com estes registros, observo que a parte autora não nega a contratação do empréstimo, nem qualquer vício de consentimento no pacto celebrado, apenas alega que foi lhe apresentada uma “venda casada” e que não teve oportunidade de escolher a seguradora.



    No caso, há que se registrar que nada faz crer que a parte autora tenha sido coagida a realizar o financiamento imobiliário na CEF e/ou a contratar o seguro que vem sendo pago mensalmente.



    A ilação é a de que, suficientemente informada, quis obter o financiamento imobiliário, concordou com os valores das parcelas do financiamento e seguro, as condições de pagamento e demais cláusulas contratuais.



    Sabe-se que a ré possui amplo conhecimento em financiamentos imobiliários e, via de regra, aplica as melhores taxas do mercado e, por isso, é a instituição financeira que mais faz financiamentos imobiliários no país – em quantidade de financiamentos e valores emprestados.



    Neste contexto, há que se reconhecer que a parte autora, mesmo com o valor do seguro, optou pelo empréstimo pela CEF para pagar menos.



    Não é demais registrar que nenhuma instituição financeira no país concede financiamento imobiliário sem a contratação de seguro prestamista, considerando, dentre outros, ser os financiamentos com prazos longos.



    Além disso, a parte autora nem mesmo mencionou que cotou outro seguro com seguradora de sua preferência e que o valor seria menor que o valor contratado.



    Na verdade, a parte autora está querendo o melhor de dois mundos, na medida em que deseja usufruir das melhores taxas de juros do mercado e, ao mesmo tempo, não pagar nenhum valor de seguro, o que deve ser rechaçado pelo Judiciário.



    Por isso, reputo que o seguro foi validamente contratado, tanto que a parte autora subscreveu o respectivo instrumento, não havendo razão fática e jurídica para fazer cessar/invalidar condição contratual livremente pactuada pelas partes.



    Assim, não vislumbro ilegalidade na conduta da ré no caso concreto, vez que não houve falha na prestação do serviço. Dizer o contrário configuraria enriquecimento sem causa, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.



    Logo, a improcedência total, sem maiores delongas, é medida que se impõe."



    O entendimento do STJ não se aplica ao caso em questão, haja vista que a cláusula que determina a contratação do seguro não impõe que a seguradora seja a própria CEF ou integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. O que há é apenas a obrigação de o mutuário efetuar a contratação de seguro com cobertura mínima especificada na resolução BACEN nº 3.811/09. Veja-se:



    19. SEGURO – É obrigatória a contratação pelo (s) DEVEDOR (ES) de seguro com cobertura, no mínimo, de MIP – Morte e Invalidez Permanente e DFI – Danos Físicos ao Imóvel, ou, se Lote Urbanizado, apenas MIP, conforme Resolução BACEN nº 3.811/09



    Logo, a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente